Tribunal: TJDFT
Processo: 0702505-14.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702505-14.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ERES OLIVEIRA GONCALVES REQUERIDO: GESSIMARIO BEZERRA DA SILVA DECISÃO A demanda foi ajuizada diretamente no segundo grau. Cabe ao advogado ajuizar a ação perante o primeiro grau. Cancele-se a distribuição Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a